Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700124-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DE PAIVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO O exequente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou o recolhimento das custas processuais alusivas aos honorários de sucumbência, que pertencem ao advogado não beneficiário da gratuidade de justiça. O exequente/agravante alegou, em síntese, que a gratuidade de justiça a ele concedida se estende aos honorários de sucumbência. Após a interposição do agravo de instrumento, intimado novamente pelo d. Juízo a quo a recolher as custas do cumprimento de sentença a fim de possibilitar o prosseguimento do feito (ID 117770025 do processo originário), o exequente/agravante assim o fez. Em razão disso, julguei prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto recursal (ID 34178265). O agravante, então, protocola pedido de reconsideração, alegando, em síntese, que: 1) “o ato foi realizado não por liberalidade, mas sim para que os autos não fossem arquivados e consequentemente demorasse tempo suficiente para não incluir o precatório na listagem para o exercício do ano subsequente”; 2) as custas alusivas aos honorários advocatícios foram recolhidas “não porque quis ou renunciou tacitamente ao recurso, mas sim para evitar um prejuízo maior”; 3) “administrativamente é possível reaver as custas pagas em momento posterior ao pagamento” (ID 34235060). Requer seja reconsiderada a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, a fim de que tenha prosseguimento. Intimado, o Distrito Federal, se manifestou pelo indeferimento do pedido de reconsideração (ID 36474116). É o breve relato. Decido. Com razão o exequente/agravante, ora requerente. O recolhimento das custas processuais no processo de origem, após a interposição do agravo de instrumento no qual se discute a extensão da gratuidade de justiça aos honorários de sucumbência, não caracteriza preclusão lógica. Nesse sentido: "(...) 1. O pagamento das custas no processo de origem para viabilizar o seu prosseguimento, após o recebimento, sem efeito suspensivo, do agravo em que se discute o pedido de gratuidade de justiça, não caracteriza preclusão lógica. Ademais, a gratuidade de justiça é benefício que abrange não só as custas judiciais, mas outros atos processuais como o pagamento de honorários advocatícios e periciais. Rejeitada a tese de perda superveniente do interesse recursal. (...)" (Acórdão 1246861, 07264674220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração e determino o prosseguimento do agravo de instrumento. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator